Tribunal: TJMT
Processo: 0008242-74.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008242-74.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.470.901-33 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – 1.PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA –– PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE ACIMA DO NORMAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDENTE – RÉU REINCIDENTE –
APELO PROVIDO EM PARTE.

1.
A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo, o que não se verifica na espécie.

2.
A causa especial de diminuição em questão tem a função de melhor servir à garantia constitucional da individualização da reprimenda penal, nos termos do que prescreve o a artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS

objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Vara da Comarca de Rondonópolis,
que nos autos da ação penal no
8242-74.2017.811.0064
, código
659189
, o condenou à pena de
pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas
, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Nas razões, a defesa postula o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
na terceira fase de individualização da pena a
aplicação da fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição capitulada no §4°, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 7264494).

O parecer, da lavra da douta Procurador de Justiça – Dr. Jo
ão Batista de Almeida
é pelo
provimento parcial do apelo
da defesa (id.40035479).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, motivo pelo qual o pedido defensivo apresentado no presente recurso se resume ao abrandamento da pena-base no mínimo legal e na terceira fase de individualização da pena a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição capitulada no §4°, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena, a defesa postula a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação para a elevação foi inidônea e desproporcional.

Na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou desfavoráveis a culpabilidade, consequências do crime quantidade e natureza da droga apreendida, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
06(seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)A culpabilidade do acusado é de comum ao tipo, mas de extrema reprovabilidade, aproveitar-se do vício alheio para aferir lucros fáceis, assim majoro a sua pena em 06 (seis) meses. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em prejuízo ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistem dados negativos sobre sua conduta social e personalidade. Nada de especial nas circunstâncias do crime. Os motivos são egoístico, mas estão interligados à culpabilidade. As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, principalmente dentro das penitenciárias, sendo tal traficância um motor das organizações criminosas. Temos ainda toda a questão de saúde e segurança pública afetas às drogas, sendo que o Brasil é o país com maior número de viciados em “crack” do mundo e que Rondonópolis está com altíssimos índices de violência patrimonial, decorrentes do consumo de drogas, bem como os inúmeros casos de homicídios relacionados à dívidas de drogas. Não há como dissociar o entorpecente vendido pelo réu de todas essas mazelas, posto que a droga do réu é tão ruim quanto a dos demais traficantes. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano. A vítima nestes delitos é o Estado e ele em nada contribuiu à conduta criminosa. Quanto a qualidade e quantidade de entorpecentes, não podemos esquecer que o réu tinha em posse 1.915 g. de maconha, ou seja, quantidade considerável de drogas, assim agravo a pena em 03 (três) meses. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 800 (oitocentos) dias multa. Não há agravantes ou atenuantes ou causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, inexistem dados negativos que impeçam a diminuição da pena do art. 33, § 4o, porém o farei em seu mínimo legal, dada a quantidade de entorpecentes e porque somente com autorização do Comando Vermelho se pode traficar em Rondonópolis, assim diminuo a pena em um sexto. Assim torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e em 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias multa.” (sic) (37264485)

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

A circunstância judicial da
culpabilidade
, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.

Diz-se que o réu agiu com culpabilidade exacerbada quando age de forma excessiva, além do necessário para a consecução do tipo almejado.

No caso, a conduta do apelante não ultrapassou o ordinário do crime de tráfico de drogas, porquanto o fato de o réu “
aproveitar-se do vício alheio para aferir lucros fáceis
” é ínsito ao próprio tipo penal, e por isso não constitui, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, sob pena de configurar
bis in idem.

Com efeito, a culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo, o que não se verifica na espécie.

Diante disso,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
.

Quanto à valoração negativa das
consequências do crime
, na mesma linha intelectiva, conclui-se que a justificativa apresentada incide em indesejável
bis in idem
, porquanto, limitou-se a mencionar consequências naturais do crime em comento, já valorado pelo legislador quando da capitulação das condutas, razão pela qual também deve ser afastada.

Nesse sentido, traz-se julgado desta Corte de Justiça:

“(...) A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal. As ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação dos antecedentes, por força da Súmula no 444 do STJ, in verbis: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena - base .” Deve ser afastada a valoração negativa da personalidade e conduta social se não existirem, nos autos, elementos concretos para efetiva e segura aferição pelo julgador (STJ, HC no 187.639/MS).
As graves consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena - base , consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribuna
l (REsp 1135435/ES; Ap 14595/2018). A apreensão de pouco mais de 30g (trinta gramas) de maconha não justifica o aumento da pena - base acima do mínimo legal, notadamente porque a quantidade não se mostra expressiva (TJMT, Ap 149491/2017)(...).(N.U 0005853-93.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (destacamos).

No que diz à análise negativa da quantidade e espécie da droga apreendida, nada a reparar, já que a quantidade de 1kg de maconha é suficiente para permitir a majoração da pena-base, nos termos do Enunciado n. 48/TJ.

Assim, nesse particular,
o apelo defensivo deve prosperar

para excluir a culpabilidade e as consequências do crime
, restando, portanto, somente a negativa da quantidade e espécie da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006.

No tocante ao
quantum
, mantenho o patamar de 06 (seis) meses de aumento em virtude da valoração remanescente, resultando em uma pena-base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase
, não

há agravantes ou atenuantes.

Por fim,
na terceira fase
, a defesa busca a pena a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição capitulada no §4°, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

Nesse aspecto, importa consignar que o benefício da Lei no 11.343/06 foi editada com a intenção de agravar o tratamento dispensado aos agentes delitivos que ocupam os papéis de protagonistas na cadeia do tráfico, estabelecendo penas mais elevadas para traficantes e financiadores da atividade ilícita.

Em contrapartida, a mesma norma, em seu artigo 33, §4o, cuidou de abrandar a penalidade imposta ao réu primário, sem antecedentes, e que não integre organização criminosa ou se dedique ao crime, a fim de possibilitar a correção de possíveis distorções advindas da equiparação do traficante habitual daquele que acabou de iniciar no tráfico.

Para tanto, estabeleceu critérios objetivos e cumulativos a serem preenchidos pelo agente, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar o réu a atividades criminosas, nem participar de organizações criminosas.

No caso, o reiterado envolvimento com o tráfico de drogas é motivo idôneo para não permitir a aplicação da causa de redução ao apelado no seu grau máximo, em virtude do executivo de pena em seu desfavor, conforme folha de antecedentes criminais do réu (id.37264470), o que motiva a aplicação da minorante no mínimo legal, conforme procedeu o magistrado.

Ainda, importa consignar que, o legislador estabeleceu um elástico intervalo na demarcação entre o mínimo e o máximo da diminuição- de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)-, a fim de que o magistrado, à luz das peculiaridades da hipótese em exame, individualize a reprimenda, com vistas, sobretudo, a alcançar os objetivos da sanção, consistentes na prevenção e repressão da atividade criminosa, devendo verificar, necessariamente, a natureza da quantidade da droga comercializada, e os requisitos cumulativos previstos no tipo, concernentes ao benefício em tela.

Desse modo, a diminuição da pena na
1/6 é escorreita está em plena sintonia com a
intenção do legislador, ao elaborar a causa especial de diminuição do § 4o, no sentido de diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A causa especial de diminuição em questão tem a função de melhor servir à garantia constitucional da individualização da reprimenda penal, nos termos do que prescreve o a artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e em proporção ao pagamento de 400
(quatrocentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão da reincidência do apelante.

Por todo o exposto, DOU
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para readequar a pena do apelante
ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS
para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e em proporção ao pagamento de 400
(quatrocentos) dias-multa.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020